Tribunal: CARF
Processo: 13819.001553/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.001553/2010-97
ACÓRDÃO
2202-010.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR JOSE SOARES FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estão sujeitos ao lançamento de ofício, os rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica omitidos na declaração de ajuste anual do
declarante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001553/2010-97
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 16-64.151, prolatado pela
18a Turma da DRJ/SPO, com o qual se manteve integralmente o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estão sujeitos ao lançamento de ofício, os rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica omitidos na declaração de ajuste anual do declarante.
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
O contribuinte em epígrafe, por meio do seu representante legal (fl. 07), insurge-
se contra o lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls.
28/31), referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, que lhe exige crédito tributário no montante de R$54.601,48,
sendo R$24.860,67 de imposto suplementar (código 2904), R$18.645,50 de multa
de ofício e R$11.095,31 de juros de mora (calculados até 30/04/2010). Consta da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 29): Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$121.048,62, referente à fonte
pagadora Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo/CNPJ
46.523.239/0001-47. Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no
7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts 5o, 6o e 33 da Lei no
9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do
Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999. Cientificado do resultado da SRL que foi
indeferida, em 10/06/2010 (fl. 34), o interessado apresentou, por intermédio da
inventariante (fl. 07), em 12/07/2010, a impugnação de fls. 02/04, instruída com
os docs. de fls. 05/14, aduzindo que: 1) alguns meses antes de seu falecimento,
solicitou a terceiro que efetuasse e remetesse a Declaração de Ajuste Anual
2005/2006, que estava em atraso; era lhe uma preocupação constante; 2)
surpreendidas com a notificação de lançamento em questão, as filhas do
contribuinte fizeram buscas em seu arquivo e encontraram a inclusa guia DARF,
código 0588, recolhida aos 09/02/2006, no valor de R$20.559,56; 3) com certeza,
ele recolheu tal imposto em virtude de depósitos/levantamentos judiciais de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001553/2010-97
3
verbas depositadas pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo no ano-
calendário 2005 a título de honorários de sucumbência, ainda que parcialmente,
já que é o código utilizado para recolhimento do imposto quando do
levantamento de verbas depositadas em juízo pela Prefeitura; 4) irresignado, o
espólio apresentou SRL a fim de ver compensado o imposto recolhido em
09/02/2006, no valor de R$20.559,56, código 0588; 5) Essa SRL, cujo resultado
recebeu em 10/06/2010, foi indeferida; 6) a fim de comprovar a origem e a
relação entre o IR recolhido e o rendimento informado em Dirf protocolizou junto
à Prefeitura de São Bernardo do Campo requerimento de certidão na qual conste
o valor total declarado ao Fisco Federal, como depositado em favor de Valdir Jose
Soares Ferreira, com referencia ao exercício 2005, conforme doc. em anexo; 7)
impugna assim o lançamento, à vista dos docs. em anexo, a fim de ver
compensado o imposto recolhido por meio da guia Darf em anexo, no valor de
R$20.559,56, em 09/02/2006, ou seja, antes de 30/04/2006, código 0588; 8)
alternativamente, se não for esse o entendimento, requer prazo de 30 dias para a
entrega da documentação; 9) coloca-se à disposição para prestar esclarecimentos
adicionais e juntar documentos necessários para solução da pendência.
Cientificado do julgamento da impugnação em 08/01/2015 (fls. 43), o recorrente
interpôs o presente recurso voluntário em 04/02/2015 (fls. 52), no qual se sustenta,
sinteticamente (fls. 54-55):
Vale ressaltar que é reconhecido o recolhimento do imposto, pelo extrato do
pagamento de f1.37, referente ao contribuinte em questão; porém, alegam as
autoridades que observada a DIRF apresentada pela PREFEITURA DE SBC, não
consta ter havido a retenção de IR. Justamente neste ponto não ocorre a
observância das autoridades. Esclarece e comprova por documento anexado à
presente que o ERRO foi da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a DIRF enviada
ao FISCO FEDERAL estava errada, tudo comprovado pela CERTIDÃO emitida pela
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Não pode
o contribuinte PAGAR por um erro de um órgão público municipal que em tese
deveria zelar pelas informações enviadas ao fisco. O próprio órgão informa que o
montante devido ao credor FOI INFORMADO EQUIVOCADAMENTE, na respectiva
DIRF com o código 0588, sobre este montante não ocorreu retenção de imposto
de renda na fonte por parte do município e ainda que não pode retificar tal
absurdo pois o programa da DIRF só permite a retificação dos últimos cinco anos.
(grifamos)
Ante o exposto, pede-se a reforma do acórdão-recorrido, com a desconstituição do
crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001553/2010-97
4
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pela recorrente.
Não obstante entendimento pessoal contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de juntada
de novos documentos, por ocasião da interposição do recurso voluntário.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido, que demonstra a deficiência
do conjunto probatório síncrono à interposição da impugnação (fls. 40):
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.583 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.001553/2010-97
5
Observa-se que na DIRF apresentada pela Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo/CNPJ 46.523.239/0001-47 (fl. 23), consta que o interessado
percebeu rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, no montante total
de R$121.048,62, sem que tivesse havido retenção de imposto de renda na fonte.
O fato é que não há elementos de prova vinculando o pagamento de imposto de
R$20.559,26, efetuado no código 0588, em 09/02/2006, relativo ao período de
apuração 09/02/2006 (fls. 36/37), aos rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos da Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo/CNPJ 46.523.239/0001-47, no ano-calendário 2005, omitidos na
DIRPF/2006 do declarante (fls. 24/27). Não tendo o impugnante juntado nos
autos, nenhum documento adicional comprovando que o pagamento de imposto
de R$20.559,56, realizado na data de 09/02/2006 (fls. 36/37), corresponde aos
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício percebidos no ano-calendário
2005 da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo/CNPJ
46.523.239/0001-47, informados em DIRF (fl. 23), é de se manter o lançamento,
por falta de comprovação do alegado.
De todo o modo, dada a alegação de pagamento, não há impedimento legal para
que a autoridade responsável verifique, a tempo e modo próprios, se houve o recolhimento dos
valores em questão (arts. 142, par. ún., 145, III, 149 e 156 do CTN, associados à Súmula 473/STF).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Original